Tribunal: TJES
Processo: 0000525-27.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000525-27.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO ROCHA DE MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
- DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16, §1º, IV, DA LEI Nº 10.826/2003. SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PENA DE MULTA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL SEM FUNDAMENTAÇÃO. READEQUAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra a sentença condenatória pela prática do crime no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003. O recorrente sustenta a insuficiência de provas para a condenação, a inadequação do valor da multa e a possibilidade de cumprimento da pena em regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a suficiência das provas para a condenação; (ii) avaliar a legalidade do
quantum
da pena de multa fixada acima do mínimo legal; (iii) analisar a possibilidade de aplicação do regime semiaberto, considerando a reincidência do réu e a pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas produzidas, incluindo o Auto de Apreensão, laudos periciais e depoimentos dos policiais rodoviários federais, demonstram a materialidade e a autoria do crime, comprovando que o réu transportava arma de fogo com numeração suprimida, sem autorização legal, configurando o crime previsto no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003.

4.

O delito em questão é de perigo abstrato, bastando a realização de uma das condutas contidas nos tipos, não sendo exigida a ocorrência de perigo concreto e lesivo à coletividade.

5. A pena de multa foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação. Assim, procede a readequação para 12 dias-multa.

6. Nos termos da Súm. 269 do STJ, é possível a adoção do regime semiaberto para réus reincidentes quando a pena for igual ou inferior a 4 anos e não existirem circunstâncias judiciais desfavoráveis. No caso, ausentes elementos que justifiquem a manutenção do regime fechado.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação pelo crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito prescinde da demonstração de perigo concreto, bastando a realização da conduta típica.

2. A fixação da pena de multa acima do mínimo legal exige fundamentação adequada.

3. O regime inicial semiaberto é aplicável ao réu reincidente condenado a pena inferior a 4 anos, quando inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados
: C
P
, art. 61, I; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, súm. 269; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
J
. 14.03.2023; STJ, AgRg-AREsp nº 2.385.764, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, J. 21.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0000525-27.2023.8.08.0050

APELANTE: LEANDRO ROCHA DE MELO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

A
diro
ao relatório outrora publicado.

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
LEANDRO ROCHA DE MELO

em face da r. Sentença de ID 10372789 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente o pleito estatal para condenar o réu pela prática da infração prevista no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), fixando a pena em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com regime inicial fechado.

Em suas razões de ID 10372800, o apelante sustenta, em síntese, que
(i)
inexistem provas suficientes para embasar a decisão condenatória, sendo reconhecida a sua absolvição;
(ii)
não há justificativa para a pena de multa ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal;
(iii)
faz
jus
à aplicação do regime semiaberto, eis que, embora seja reincidente, a pena imposta é inferior a 4 (quatro) anos e todas as circunstâncias judiciais são favoráveis.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 10372804, pelo
não provimento
do recurso.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao ID 10427008, em que opina pelo
desprovimento
do recurso.

Consta da denúncia (fls. 02/03 do ID 10372518) que:

Revela o inquérito policial junto que, no dia 03/04/2023, por volta das 21h, na BR 101, KM 304, Ribeira, Viana/ES, em frente a UOP da Polícia Rodoviária Federal, o Denunciado foi flagrado transportando uma pistola, calibre 9 mm Parabellum, modelo EMTAN RAMON, com número de série raspado/suprimido, municiada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de fogo e laudo pericial.

Depreende-se dos autos em epígrafe que, no dia dos fatos, durante fiscalização em frente a UOP da Polícia Rodoviária Federal, o veículo Ford Fiesta, preto, de placa MTB-8E24, conduzido pelo denunciado, foi abordado, sendo que o motorista parou bem distante do local indicado pela equipe.

O condutor não portava qualquer documento pessoal e aparentava nervosismo e durante vistoria no carro foi encontrado sob o banco do carona dianteiro uma pistola 9mm, com numeração suprimida/raspada, carregada e pronta para uso, com 12 munições intactas da marca .

Laudo pericial comprovou a supressão do número de série do armamento, mediante ação humana intencional no cano, ferrolho e armação.

Assim procedendo, está o Denunciado incurso nas reprimendas do tipo penal previsto no art. 16, parágrafo primeiro, inciso IV da Lei 10.826/2003.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, a magistrada de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal, na forma acima mencionada.

Pois bem.

Verifico que a
materialidade
do delito encontra-se devidamente verificada através do
(i)
Auto de Apreensão;
(ii)
Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo;
(iii)
Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material;
(iv)
Boletim Unificado, todos de ID 10372518.

No que se refere a
autoria
do delito, verifico que as provas carreadas são mais do que suficientes para garantir a certeza do fato criminoso atribuído ao recorrente.

Assim foi registrado no depoimento prestado pelo Policial Rodoviário Federal Denner Afonso Zanotti em Juízo, vejamos:

“(...) que se recorda dos fatos; que realizavam fiscalização em frente ao Posto da PRF; que era a noite e o local estava escuro; que deram ordem de parada ao condutor do veículo Ford Fiesta; que indicaram o local onde ele deveria parar e o condutor se distanciou, de forma proposital; que o condutor parou bem a frente; que se aproximaram e procederam a abordagem; que o condutor estava nervoso e contou uma história sobre a compra do veículo por um valor bem abaixo do de mercado;
que a arma estava guardada abaixo do banco do passageiro dianteiro; que o acusado não tem porte ou registro da arma; que o acusado disse que comprou a arma há algum tempo, de um conhecido; que o acusado disse que tinha outras passagens; que quanto ao veículo, se recorda que estava tudo correto; que a arma tinha a numeração suprimida
. (...)”

No mesmo sentido, inclusive, foram as informações prestadas em sede judicial pelo Policial Rodoviário Federal Luciano Moreira Charpinel:

“(...) que estavam fiscalizando em frente ao Posto da PRF em Viana e deram ordem de parada ao condutor de um veículo Ford Fiesta; que o condutor parou o veículo bem a frente; que acreditaram que o condutor se evadiria, em razão desta atitude, mas ele não o fez; que o condutor desceu do veículo e disse que não tinha os documentos pois havia o adquirido há pouco tempo;
que encontraram uma pistola calibre 9mm embaixo do banco do passageiro da frente; que o acusado disse que não tinha porte de arma e que a adquiriu para sua segurança, há pouco tempo; que o condutor disse que a arma estava em sua cintura e quando recebeu a ordem de parada, a dispensou para debaixo do banco; que o acusado disse que adquiriu a arma na Feira de Aribiri, pelo valor de R$ 6.000,00; que a arma tinha a numeração raspada
. (...)”.

Neste ponto, ressalta-se o posicionamento adotado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentindo que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023)

Vale lembrar, ainda, que a conduta de posse ou porte ilegal de arma de fogo é definida como crime de perigo abstrato, bastando para a sua configuração típica que o agente tenha agido sem autorização, ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, visando o ordenamento jurídico, precipuamente, a tutelar a segurança coletiva.

Assim, para a configuração do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, basta a realização de uma das condutas contidas nos tipos, não sendo exigida a ocorrência de perigo concreto e lesivo à coletividade.

Desta forma, suficientemente demonstrado que o réu cometeu o delito descrito art. 16, §1º, IV da Lei nº 10.826/2003, há que ser mantida a condenação proferida em primeira instância.

Em relação à pena de multa arbitrada, entendo que razão assiste à defesa.

Isso porque, apesar de considerar favoráveis todas as circunstâncias judiciais, a magistrada de primeiro grau fixou a pena de multa na 1ª fase da dosimetria acima do mínimo legal, sem qualquer fundamentação a justificar tal majoração.

Assim, e diante da ausência de qualquer circunstância judicial desvalorada, a pena pecuniária deve ser reduzida para
10 (dez) dias-multa
na 1ª fase da dosimetria.

Na 2ª etapa dosimétrica, considerando a incidência da agravante de reincidência (art. 61, I, do CP), redimensiono a pena para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e
12 (doze) dias-multa
, que se torna definitiva diante da ausência de causas de diminuição ou aumento de pena.

Por fim, no que se refere ao regime inicial de cumprimento de pena, de acordo com a Súmula 269 do STJ:
“É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior à inicial de quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais.”

Nada obstante,
“a reincidência, as circunstâncias judiciais desfavoráveis, ou ainda, outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado são condições aptas a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta. Estabelecida a reprimenda em patamar inferior a 4 anos de reclusão, ao réu reincidente, justificada a adoção do regime inicial semiaberto, nos termos da Súmula. 269/STJ.”
(STJ; AgRg-AREsp n° 2.385.764/SP 2023/0203405-3; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; J. 21.11.2023)

Na hipótese, ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, e estabelecida a pena definitiva em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, mesmo que réu reincidente, é justificada a adoção do regime inicial semiaberto, nos termos da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para readequar a pena pecuniária em 12 (doze) dias-multa e aplicar o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.